Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706389-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDYANE GOMES COELHO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DOAÇÃO. BEM PÚBLICO. ENCARGO REIPERSECUTÓRIO. CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO ENCARGO. REVERSÃO. IMÓVEL. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. As partes signatárias do contrato de doação devem observar a legislação que rege a matéria, o interesse público e, nas doações com encargo, cabe ao donatário tomar as providências necessárias ao fiel cumprimento do encargo que lhe foi imposto, a fim de impedir a retomada do bem doado. 3. Deve o adquirente do imóvel cumprir o encargo previsto na escritura pública de doação do imóvel, assumindo a obrigação de construir casa para sua residência, no lote que lhe foi doado, com o dever de apresentar a competente Carta de Habite-se ou documento equivalente, no prazo de cinco anos, a partir da data da escritura particular, observados os regulamentos administrativos, sob pena de reversão da propriedade do bem em favor do Distrito Federal. 4. Se o processo administrativo instaurado para obtenção de carta de habite-se do imóvel não ultrapassou sequer a fase de aprovação do projeto, tendo em vista a sua desconformidade com as normas urbanísticas do Distrito Federal, não há que se falar em impossibilidade de seu cumprimento. 5. O encargo imposto, mediante condição resolutiva de reversão do bem ao patrimônio público, na hipótese dos autos, não se revela abusivo, ao contrário, é razoável e atende aos fins de preservação do patrimônio histórico da Vila Planalto. 6. A aplicação da regra artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, está restrita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. 7. Ausente condenação e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência. 8. Preliminar rejeitada. 9. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. 10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, a recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a necessária declaração da existência da relação jurídica entre a insurgente e a parte recorrida, pugnando pela nulidade da cláusula contratual resolutiva que impõe a averbação do habite-se no registro imobiliário no prazo de 5 (cinco) anos sob pena de reversão do bem ao patrimônio do Governo do Distrito Federal, constatada a impossibilidade jurídica do objeto, a fim de que a recorrente possa obter a escritura definitiva do imóvel, sem o cumprimento da referida exigência contratual. Ademais, também sem apontar o dispositivo legal afrontado, assevera ser devida a redução do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, sustentando ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 6o, 170, inciso III, e 182, todos da Constituição Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica da nulidade da cláusula contratual resolutiva, bem como em relação ao pleito de redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifica-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais defendidas pela insurgente necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXIII, 6o, 170, inciso III, e 182, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgInt na Pet n. 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021, AgInt no TP n. 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022, e Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005